Tribunal: TJDFT
Processo: 0714170-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NEGLIGÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. POSSE POR TERCEIROS. OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Programa habitacional. Realocação de indivíduos em condição de vulnerabilidade social. No cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública no 2011.01.1.185919-9 foi imposta à empresa estatal a obrigação de realocar os ocupantes da área conhecida como Morro do Sabão – ocupada irregularmente no interior do Parque Gatumé, área de conservação ambiental.
2 – Termo de ocupação. Obrigações. O termo de ocupação firmado pela CODHAB com os beneficiados pelo programa habitacional, destinado a indivíduos em condição de vulnerabilidade social, confere a eles a ocupação precária e a título gratuito de lote de titularidade do ente público (cessão), além de impor ao beneficiário, dentre outras obrigações, o dever de não permitir a ocupação do lote por terceiros, mediante comunicação imediata à CODHAB de eventual perturbação da posse.
3 – Proteção da posse. Omissão estatal. Ônus da prova. Ausentes elementos de convicção suficientes para respaldar a tese de omissão estatal defendida pela autora e para demonstrar que a beneficiária tenha se empenhado na ocupação dos lotes a ela designados, por duas oportunidades, não há como acolher a pretensão de impor à CODHAB a obrigação de designar-lhe novo imóvel ou de indenizá-la por danos morais, pois não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.
4 – Apelação conhecida e desprovida.

(ap)